Tribunal: TJBA
Processo: 8122744-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8122744-37.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8122744-37.2023.8.05.0001 APELANTE: ALISSON CERQUEIRA SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARYNE SIMARA MACÊDO LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DE PESSOA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL E PENA PECUNIÁRIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alisson Cerqueira Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, em comunhão de vontades com corréu, no bairro do Horto Florestal, em Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do Apelante, especialmente quanto ao reconhecimento da autoria delitiva; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP enseja a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, prestada em juízo de forma detalhada e harmônica, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por depoimento de policial militar responsável pela prisão em flagrante. 4. A versão apresentada pelo policial militar confirma a narrativa da vítima quanto à abordagem, à fuga, à detenção dos acusados por vigilantes e à posse do objeto subtraído com os agentes, corroborando a autoria imputada ao Apelante. 5. O reconhecimento do Apelante pela vítima, ainda que não tenha seguido rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, não invalida a condenação, diante da existência de outros elementos probatórios convergentes. 6. A jurisprudência do STJ autoriza a condenação com base em provas testemunhais e reconhecimento informal quando confirmados em juízo e acompanhados de outros elementos indiciários seguros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas pode se fundamentar na palavra firme da vítima, desde que corroborada por testemunhos consistentes e provas materiais colhidas em flagrante. 2. A ausência de reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a autoria. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 44 e 77; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.011.342/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22/3/2022, DJe 28/3/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8122744-37.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante Alisson Cerqueira Santos e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8122744-37.2023.8.05.0001)